Tribunal: TJSP
Processo: 1079049-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Devolução simples de valores – Manutenção do valor dos honorários advocatícios – Recurso desprovido.